Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-47.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de aparelho celular. Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em primeiro grau. 1. Dano moral não configurado. No caso, os fatos narrados não alcançam a categoria de dano moral a ser indenizado. Meros transtornos que não ultrapassam dissabores do cotidiano.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de aparelho celular. Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em primeiro grau. 1. Dano moral não configurado. No caso, os fatos narrados não alcançam a categoria de dano moral a ser indenizado. Meros transtornos que não ultrapassam dissabores do cotidiano. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.